Tribunal: STF
Processo: HC 73322
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  ALEGADA  NULIDADE  DO  DECRETO DE
REVELIA,  POR NÃO HAVER O OFICIAL DE JUSTIÇA, ENCARREGADO DA CITAÇÃO,
ESGOTADO TODOS OS MEIOS AO SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE.
          Alegação  descabida, dado  não  haver sido  demonstrada, de
forma  cabal, como  seria  necessario, a  pretendida  inveracidade da
certidão lavrada pelo Oficial de Justiça.
          Habeas corpus indeferido.